Tribunal: TJDFT
Processo: 0743074-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DIVERGENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão.
2. Questiona-se nos autos a extinção do feito, quando não atendida a determinação de emenda a inicial.
III. Razões de decidir.
3. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado e a notificação comprobatória da mora do devedor. Por isso, não existe qualquer menção acerca da necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos.
4. A comprovação da mora poderá ser feita por carta registrada enviada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes cuja assinatura no respectivo aviso não necessita ser do destinatário (devedor), nem de terceiro, conforme os comandos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na Tese Repetitiva n.o 1.132 de que, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
6. A situação dos autos revela que a notificação extrajudicial foi encaminhada à endereço diverso do constante no instrumento do contrato, portanto, é evidente a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, haja visto que o autor não adotou medida efetiva para comprovação da mora do devedor.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Não atendido o comando judicial de emenda à inicial para comprovação da notificação do devedor, correta a sentença que extingue o feito sem resolução do mérito.”